Tribunal: TJDFT
Processo: 0726150-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. AUSÊNCIA DE DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA.
1. Nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5(cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, na qual se insere a ação de execução fundada em parcelas inadimplidas de contrato de prestação de serviços educacionais.
2. Ainda que ajuizada a ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, com parcelas inadimplidas, no prazo prescricional de que o credor dispunha, em não se efetivando a citação nos termos e no prazo a que alude a norma processual, a prescrição não se interrompe e, por consequência, extingue-se o direito do credor em reivindicar o crédito firmado em título vencido há mais de cinco anos. Inteligência do art. 240 e parágrafos do CPC/2015.
3. Não imputável ao mecanismo da justiça qualquer demora em realizar a citação, resta inaplicável o entendimento consubstanciado na súmula n° 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.